Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711187-78.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMARO BEZERRA EMBARGADO: VANDA REGINA MARTINS, AGRESTES RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA, MARCIA REGINA COSTA VIEIRA, MARIA DAS GRACAS ALVES, MARIA DE ASSIS MARQUES, LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA, QUEDMA ELIENAI DE SOUZA SILVA, ROBSON TEODORO RODRIGUES, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021 11:54:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador